Tribunal: STF
Processo: RE 78100
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-17
Data de publicação: 1974-05-17

Ementa:
SIMULAÇÃO - APELAÇÃO 1. SE A APELAÇÃO FOI TEMPESTIVA NÃO FICA
PREJUDICADA PELA DEMORA NA JUNTADA AOS AUTOS. 2. A SIMULAÇÃO, EM
PRINCÍPIO E MATÉRIA DE FATO E PROVA, INSUSCEPTIVEL DE REEXAME NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO SALVO VIOLAÇÃO DO DIREITO PROBATÓRIO.